Tribunal: TJPA
Processo: 0811307-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811307-86.2021.8.14.0301

APELANTE: VANIA MOURA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que condenou o Estado ao pagamento de indenização por dano moral em razão da morte de detento sob sua custódia. Recorrente alega ausência de responsabilidade civil, necessidade de redução do valor indenizatório, aplicação da correção monetária a partir da data da fixação do valor da indenização e adequação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há responsabilidade civil do Estado pela morte do detento;
(ii) se o valor indenizatório arbitrado pelo juízo “a quo” deve ser reduzido;

(iii) se a correção monetária deve ser aplicada a partir da data da fixação da indenização ou do evento danoso;
(iv) se os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados conforme o CPC;

(v) se há impossibilidade de condenação em custas processuais, caso haja sucumbência da agravada.

III. Razões de decidir.

3. Constatada a responsabilidade civil do Estado pelo homicídio do detento, conforme certidão de óbito e boletim de ocorrência policial, afastando a aplicação do RE nº 841.526.

4. O valor indenizatório fixado pelo juízo “a quo” foi mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Correção monetária deve ser aplicada a partir da data da fixação do valor da indenização, conforme Súmula 362 do STJ, e não a partir do evento danoso.
6. Honorários advocatícios arbitrados em 10% estão em conformidade com o art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.
7. Inviabilidade de conhecimento quanto à impossibilidade de condenação em custas processuais, pois a sentença de primeiro grau seguiu o mesmo entendimento sustentado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de agravo interno parcialmente provido para determinar que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento do valor da indenização, conforme fundamentação.
Tese de julgamento: "A correção monetária em indenizações por dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81; STJ, Súmula 362.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis aos vinte e três dias do mês de setembro ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática de minha lavra (id. nº 19694756), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

Antes de analisar as peculiaridades do caso, impende tecer algumas considerações preliminares de modo a identificar as premissas quanto à responsabilidade civil do Estado.

1 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DO ESTADO.

A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Tratando-se de omissão, explica

Felipe Peixoto Braga Netto em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente.
Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido
”. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1] , de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-3-2016, Acórdão Eletrônico em Repercussão Geral – Mérito, DJe-159, Divulg 29-7-2016, Public 1º-8-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Portanto, no caso concreto, resta dirimido que a espécie de responsabilidade aplicada é a objetiva.

2 - EXAME DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTO DENTRO DE PRESÍDIO ESTATAL.

Após análise dos autos digitais, verifico que a autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, alegando que seu marido foi brutalmente assinado quando estava custodiado em presídio estadual, localizado no município de Marabá.

O juízo de primeiro grau, sopesando as provas contidas no processado, julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora pugna pela majoração da indenização, enquanto o Estado do Pará sustenta que não pode ser responsabilizado pelo evento descrito.

Portanto, cabe, inicialmente, averiguar se procede a responsabilização do ente estatal. Em caso positivo, se o valor fixado a título de indenização por dano moral e material segue padrão razoável e proporcional.

“In casu”, resulta incontroverso que o detento foi morto quando estava segregado em cela de presídio estadual, de modo que se encontrava na ocasião do evento desditoso sob a custódia de agentes penitenciários integrantes do aparato estatal, vindo a falecer em consequência de asfixia mecânica/enforcamento/homicídio (certidão de óbito - id nº 10905681).

Nesse passo, partindo da premissa de que o Estado é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seu agente, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com referida atividade, mostra-se evidente a responsabilidade do mencionado ente público pela consumação do evento danoso em questão.

Ocorre que, na hipótese, estava o Estado obrigado a resguardar a integridade do detento, o que não se verificou, vindo ele a falecer em razão de asfixia mecânica/enforcamento, conforme já reportado.

Saliento que a responsabilidade em tela reside no fato de que o presídio, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de forma a resguardar a integridade física da vítima.

Nesse sentido, conforme vem entendendo a jurisprudência pária, quando há uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6º, da CF,
verbis
:

...

Assim, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil do Estado em indenizar a autora pelos danos advindos com a morte de seu marido quando este se encontrava sob a tutela do Estado.

3 -

DO “QUANTUM” ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Concernente à quantificação dos danos morais, é fato que é assunto tormentoso no ordenamento jurídico pátrio, pois não há legislação específica sobre o assunto e o que há está em dispositivos esparsos, o que dificulta o sopesamento dentro daquilo que é justo e razoável no contexto probatório e processual.

Diante dessa dificuldade, a jurisprudencial pátria, a cada caso concreto, surge para dirimir a questão, oferecendo soluções justas e práticas a fim de se chegar a uma prestação jurisdicional efetiva.

Dispõe o art. 944, “caput”, do Código Civil de 2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.
E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709) sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado (evento morte = reparação do prejuízo de afeição), reputo adequado manter o montante da indenização por danos morais e material arbitrado na sentença.

Com efeito, esse valor serve como lenitivo, como compensação pelos sentimentos decorrentes do evento danoso: frustração, impotência, sofrimento, saudade e revolta.

Nessa esteira, cito entendimento jurisprudencial que se coaduna, precisamente, com o aqui esposado,
verbis
:

...

Desse modo, descabe falar em redução do “quantum” arbitrado a título de danos morais.

Em relação ao pedido de redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, formulado pelo Estado do Pará, tal pleito mostra-se descabido, em virtude do arbitramento estar alinhado ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos.

...”

Em suas razões (id. nº 20696264), o agravante alega, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, em razão do rompimento do nexo causalidade advindo com o suicídio do custodiado.

Aduz que, segundo o entendimento firmado no RE nº 841.526, julgado sob o rito da repercussão geral, a responsabilidade estatal resta afastada nas hipóteses de imprevisibilidade do caso, assim como na incidência de elementos que superam a linha de controle e atuação do ente estatal, tais como caso fortuito ou força maior advindos de morte natural.

Com relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, na hipótese de subsistir a condenação, pugna pela sua minoração, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Suscita que à correção monetária somente poderá incidir a partir da data em que for fixado o valor da indenização e que se deve aplicar o art. 85, §§ 3º e 5º do CPC aos honorários advocatícios, na hipótese de condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. nº 21756569.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. n.º 21778865).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, ausência de responsabilidade civil; a necessidade de redução do valor indenizatório; aplicação da correção monetária a partir da data da fixação do valor da indenização; aplicação do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC aos honorários advocatícios, na hipótese de condenação e a impossibilidade de condenação em custas processuais.

Sobre a configuração do nexo de responsabilidade civil, no caso, mostra-se suficiente verificar a causa da morte registrada na certidão de óbito (ASFIXIA MECÂNICA (R09.1), ENFORCAMENTO (X70), HOMICÍDIO (10 X93) (id. nº 10905681) e o teor do boletim de ocorrência policial nº 00561/2019.100127-1 (id. n.º 10905719) disso advindo a responsabilidade do agravante pelo homicídio do detento, Kaynathan Lima da Silva, não cabendo a aplicação, na espécie, do que restou assentado no RE nº 841.526, julgado sob o rito da repercussão geral.

Quanto ao pleito de redução do valor indenizatório arbitrado pelo juízo “a quo”, tenho que não merece reproche o que fora deliberado a respeito pelo juiz singular, em razão das circunstâncias que permeiam o caso concreto indicarem que o valor fixado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange a aplicação da correção monetária a partir da data da fixação do valor da indenização, cuido que, apesar de não haver sido suscitado em sede de apelação, tal ponto merece acolhimento, considerando-se que se tratar matéria de ordem pública.

A sentença “a quo”, de fato, na parte dispositiva (id. nº 10905750), dispôs que a correção monetária se daria a partir do evento danoso (morte do “de cujus”), indo contra o teor da Súmula 362 do STJ, que diz que em se tratando de indenização por dano moral a incidência da correção monetária deve se operar desde a data do arbitramento.

Com relação aos honorários advocatícios, ao ter sido arbitrado em 10% (dez por cento), observo que essa deliberação seguiu o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Por fim, em relação à impossibilidade de condenação em custas processuais, esse argumento não merece conhecimento, em virtude da sentença de primeiro grau ter caminhado no mesmo sentido do sustentado pela parte agravante, não havendo, portanto, o que ser aferido no que tange a esse item do recurso.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de agravo interno apenas para dispor que a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, no caso, a data da sentença registrada no PJe - 14/10/2021 (id. n.º 10905750) -, nos termos da Súmula 362 do STJ e de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024